Tribunal: TJBA
Processo: 8017810-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017810-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS FERREIRA MOURA

Advogado(s)
:
MAIARA LUANA BARRETO DE SOUZA, ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES, LAILANA REIS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento habitacional. Alegação de abusividade do custo efetivo total (CET), tarifa de avaliação do imóvel e venda casada de seguro habitacional. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de perícia. Parcial provimento apenas para assegurar gratuidade integral da justiça.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento habitacional cumulada com obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou abusividade do custo efetivo total da operação, ilegalidade da tarifa de avaliação do imóvel e prática de venda casada de seguro habitacional. A sentença afastou as alegações revisionais, reconheceu a regularidade dos encargos contratuais, entendeu desnecessária a produção de prova pericial e condenou a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade parcialmente deferida.

II. Questão em discuss
ão

Há quatro questões em discussão: saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; saber se o custo efetivo total (CET), os juros remuneratórios, a tarifa de avaliação do imóvel e o seguro habitacional apresentam abusividade apta a justificar a revisão contratual; saber se estão presentes os requisitos para repetição do indébito e indenização por danos morais; e saber se a gratuidade da justiça deve ser concedida de forma integral.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que a controvérsia apresentava natureza predominantemente documental e jurídica, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para formação do convencimento judicial, inexistindo controvérsia técnica concreta apta a justificar prova pericial.

A mera discrepância entre o valor financiado e o montante global projetado para pagamento ao final do contrato não caracteriza, por si só, abusividade contratual, especialmente em financiamento habitacional de longa duração.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, revelando-se insuficientes as planilhas unilaterais juntadas aos autos.

O custo efetivo total (CET) representa o custo global da operação financeira, abrangendo juros, seguros e encargos acessórios, não se confundindo com taxa de juros remuneratórios.

A cobrança da tarifa de avaliação do imóvel encontra respaldo no Tema 958 do STJ, inexistindo demonstração de que o serviço não tenha sido efetivamente prestado ou de onerosidade excessiva concreta.

O seguro habitacional constitui exigência legal dos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, inexistindo prova de imposição coercitiva da seguradora apta a caracterizar venda casada.

Ausente demonstração de cobrança indevida ou prática ilícita pela instituição financeira, inviáveis os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

A limitação da gratuidade da justiça às despesas operacionais e diligências processuais não foi acompanhada de fundamentação concreta apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, impondo-se a concessão integral do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para assegurar a concessão integral da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia possui natureza predominantemente documental e jurídica, sendo desnecessária a realização de perícia sem demonstração concreta de divergência técnica relevante. 2. A revisão de contrato bancário exige demonstração objetiva da abusividade dos encargos pactuados, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excessiva onerosidade. 3. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente prova de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ. 4. A limitação da gratuidade da justiça exige fundamentação concreta apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §3º, 99, §3º, 355, I, 373, I, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; Lei nº 4.380/64, art. 14; Lei nº 9.514/97, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmulas 297
e

38
2
;
(Tema 958
STJ
);
(STJ -
AREsp
: 00000000000003076211, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: DJEN 03/02/2026)

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para assegurar a concessão integral da gratuidade da justiça ao apelante, mantida, no mais, a sentença de improcedência, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 11 de maio 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR